Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. INVIABILIDADE. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, quando constatada a escolha aleatória de foro pela parte autora, sem justificativa plausível, é possível a declinação de ofício pelo magistrado em favor do foro do domicílio das partes.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.